Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-11.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso da autora - Legalidade das tarifas de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ilegalidade da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso da autora - Legalidade das tarifas de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Seguro prestamista - Cobrança que configurou venda casada, pois não foi assegurada a liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora a fornecer o produto – Seguradora que integra o mesmo grupo econômico da ré - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido, com rateio da verba honorária, observada a gratuidade de justiça.